Tribunal: TJPA
Processo: 0020015-86.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020015-86.2020.8.14.0401

APELANTE: ROSIVAN SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
.
INOCORRÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS
. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A atuação do apelante na companhia de outras 02 (duas) pessoas, com unidade de desígnios e a divisão de tarefas, não restou mencionada, isoladamente, na fase inquisitiva; mas foi ratificada sob o manto do contraditório e da ampla defesa por agente da lei, detentor de fé pública.

02 - A deliberação condenatória está de acordo com o teor do artigo 155 do Código de Processo Penal.

03 - Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rosivan Santos da Silva, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (Num. 18547616 - Pág. 1 a 8).

As razões recursais voltam-se à inocorrência do concurso de pessoas (Num. 18547631 - Pág. 1 a 11).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18547633 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18953793 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 29 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

O magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante a penas dispostas no 157, §2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), a partir da análise de depoimentos prestados, judicialmente, por policiais militares que efetuaram a prisão daquele; assim como da narrativa extrajudicial da vítima.

Ora, destaco o testemunho, perante o juiz, do Policial Militar Johnny Negrão Sarmento, no sentido de que a vítima relatou que havia sido ameaçada por uma arma branca, que o apelante estava com mais 02 (duas) pessoas e que o objeto do delito não foi recuperado.

Das palavras da vítima, em inquérito policial, ressalto (Num. 18547514 - Pág. 11):

QUE na data de hoje pegou o ônibus no distrito industrial e ia se deslocando para a escola; QUE no SHOPPING CASTANHEIRA, três indivíduos adentraram o ônibus, sendo uma mulher e dois homens; QUE quando chegaram próximo ao BOSQUE na ALMIRANTE BARROSO, tais indivíduos anunciaram o assalto, tendo um indivíduo sentado ao seu lado e falou passa o teu celular ai, bora tu tá de brincadeira, já vou te dar uma furada"; QUE então passou o seu aparelho celular LG K8 COR AZUL para o mesmo: QUE então os três indivíduos desceram do ônibus e saíram correndo; QUE foi orientado por populares a ir até o mercado de SÃO BRAS, pois era comum tais assaltantes irem para aquela região; QUE então si ate o local onde visualizou o nacional ROSIVAN SANTOS DA SILVA, que era um dos três indivíduos que lhe roubaram no ónibus; QUE o reconheceu na hora, pois o mesmo esta com a camisa vermelha e falou não da alarme se não a gente vai te furar: QUE o depoente ainda pediu o aparelho celular para ROSIVAN que disse não vamos devolver nada, fica parado se não vamos te furar, saindo correndo; QUE ao visualizar ROSIVAN acionou a polícia militar que apreendeu o mesmo, porem este não estava mais em posse do aparelho celular, informando que teria passado para o seu comparsa; QUE sem sombras de dúvida reconhece ROSIVAN como um dos indivíduos que lhe assaltaram dentro do coletivo.

Logo a atuação do apelante na companhia de outras 02 (duas) pessoas, com unidade de desígnios e a divisão de tarefas, não restou mencionada, isoladamente, na fase inquisitiva; mas foi ratificada sob o manto do contraditório e da ampla defesa por agente da lei, detentor de fé pública.

A deliberação condenatória está de acordo com o teor do artigo 155 do
Código de Processo Penal
,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência extraio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

2. A alegada nulidade por colidência de defesas não foi apreciada na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Caberia a defesa opor embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Deixo de acolher, portanto, a alegação absolutória exposta no recurso.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém, 25/06/2024